Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. INCLUSÃO NA PARTILHA DA VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INVIÁVEL. RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO NA VIGÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovada a união estável entre os contendentes que perdurou de 07/11/2015 a 18/5/2020, cabendo o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do Código Civil).
2. A empresa fora constituída antes da união estável e a negociação se resumiu à passagem das dívidas contraídas pelo estabelecimento ao comprador e o recebimento de uma parcela mínima do valor total da operação. Não há de se falar na indenização pretendida pela apelante.
3. Quanto à inclusão na partilha de dívidas da apelante, os comprovantes dos débitos apresentados são relacionados com as datas de negativação no SERASA, que ocorre sempre a posteriori às datas de contração, podendo ser estas bem anteriores. 3. 1. Não tendo sido demonstrada a data da origem dos débitos, não há como inclui-los na partilha.
4. Sobre a renegociação de dívida, tendo sido comprovado que se referia a empréstimo contratado na vigência da união estável entre as partes, é de rigor sua inclusão na partilha.
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso (art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC), observada a inexigibilidade em face da gratuidade de justiça concedida às partes.
6. Recurso conhecido e desprovido.